Tribunal: TJSP
Processo: 1012992-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Redes sociais "Facebook" e "Instagram". Demandante que alega a desativação de suas contas mantidas pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso, com pedido de tutela antecipada, que foi concedida. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Redes sociais "Facebook" e "Instagram". Demandante que alega a desativação de suas contas mantidas pela Empresa ré, por suposta violação aos Termos de Uso, com pedido de tutela antecipada, que foi concedida. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Desativação de forma arbitrária das contas nas plataformas digitais, sem facultar à usuária a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, que afronta a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, cuja observância também se impõe no âmbito das relações privadas. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a cogitada violação aos "Termos de Uso" atribuída à autora. Mera invocação do princípio da liberdade contratual e de aplicabilidade da cláusula resolutiva expressa que não bastam para alterar o desfecho dado à causa. Determinação de reativação das contas em questão, com retorno ao estado anterior, que era mesmo de rigor. Dano moral indenizável bem configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano da demandante, que utiliza o perfil desativado como ferramenta para o exercício da atividade profissional. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários sucumbenciais, já arbitrados no percentual máximo previsto (20%) no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*